Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708190-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAMILLA NOGUEIRA DE JESUS COSTA IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de CAMILLA NOGUEIRA DE JESUS COSTA, tendo em vista a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS que, acolhendo a representação da autoridade policial em exercício na DIFRAUDES-CORF (Inquérito Policial no 123/2021), decretou a prisão cautelar da paciente para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98) (ID 44414537). Narra o impetrante, em síntese, que o inquérito policial deflagrado na origem foi instaurado para apurar suposta prática de branqueamento de recursos financeiros de origem ilícita, relativamente às atividades delituosas praticadas por organização criminosa investigada no âmbito da “Operação Patrik” (Kriptacoin), que, segundo a autoridade policial, seria liderada pelos irmãos Weverton Viana Marinho e Welbert Richard Viana Marinho. Especificamente em relação à paciente, afirma que o único fato a ela imputado é o de fazer parte do quadro social da pessoa jurídica RAVI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, supostamente utilizada para a lavagem de capitais, inexistindo, pois, qualquer participação ativa no esquema criminoso. Alega que a r. decisão impugnada não apontou uma única conduta da paciente que, em tese, pudesse demonstrar a real e efetiva necessidade de sua constrição cautelar, o que demonstra a ilegalidade da prisão, já que lastreada por fundamentos genéricos e contextualizados. Nesse sentido, argumenta que a decisão é omissa quanto à imprescindível demonstração de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão (CPP, artigos 312, §2o, e 315, §1o), bem como quanto aos elementos fáticos que corroborem o possível perigo gerado à sociedade pelo estado de liberdade da imputada. Acrescenta inexistirem o periculum libertatis e a prova da existência do crime, ao menos no que se refere à paciente. Menciona que esta não coloca em risco a ordem pública, a ordem econômica ou a instrução criminal; muito menos revela qualquer prejuízo à aplicação da lei penal, tratando-se, em verdade, de uma senhora simples e trabalhadora, doméstica, mãe de um filho de 7 anos de idade, primária, com residência fixa, portadora de bons antecedentes, mas que teve seu nome envolvido, sem o seu consentimento, em um suposto esquema criminoso engendrado, em tese, por pessoas que conheceu no ano de 2019. Sobre o ponto, aduz que a paciente teria cedido, de forma ingênua e inocente, seus dados pessoais para abertura de uma empresa que opera licitamente, sem jamais imaginar que seriam utilizados para a consecução dos delitos em apuração. Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), argumentando que a segregação somente será cabível quando fundada em circunstâncias objetivas reais, concretas, que se qualificam por induvidosa imprescindibilidade. Subsidiariamente, defende a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Requer, pois, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o consequente alvará de soltura, tornando a decisão definitiva no mérito. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Despacho proferido pelo e. Desembargador Plantonista, José Firmo Reis Soub, ao ID 44406750, em que entendeu por bem aguardar a manifestação do juízo natural, considerando inexistirem elementos capazes a demonstrar a urgência apta a atrair a sua competência, em especial pelo fato de a paciente encontrar-se presa há aproximadamente uma semana (desde 02 de março de 2023). Conforme certidão de ID 44430424, os autos foram de redistribuídos, por prevenção ao HCCrim 0707650-85.2023.8.07.0000, a esta magistrada. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Como relatado, sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente carece de fundamentação, pois, à guisa da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei, se utiliza de fundamentos genéricos. Afirma que a decisão é omissa quanto à imprescindível demonstração de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão (CPP, artigos 312, §2o, e 315, §1o), bem como quanto aos elementos fáticos que corroborem o possível perigo gerado à sociedade pelo estado de liberdade da imputada. Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Destarte, a decisão que decreta a prisão deve estar amparada em fundamentação jurídica idônea, devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, e não fundada em meras conjecturas. Trata-se, pois, de condição absoluta de sua validade. Vejam-se o que dispõem os artigos 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal: Art. 5o. (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; Art. 93. (...) IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; No presente caso, a decisão proferida pelo d. Juízo a quo assim se apresenta (ID 44414537): (...) - Da prisão preventiva. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão de o réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, entende-se necessária a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei (periculum libertatis). Com efeito, verifico que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se calcados nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial no 123/2021 – CORF, juntados aos autos. Depreende-se das investigações que Weverton e Welbert (irmãos) são os líderes da organização criminosa de lavagem de dinheiro, com envolvimento de “laranjas”, que atuam como proprietários de empreendimentos imobiliários e holdings, utilizados na empreitada criminosa. Há indícios de que Weverton Viana Marinho (vulgo “Zarif”) e Welbert Richard Viana Marinho (vulgo “Richard”) figuram como os “cabeças” da organização. Ambos já foram condenados por prática criminosa similar à da presente investigação (Operação “Patrick” – Kriptacoin - de 2017). Weverton se apresenta como proprietário do empreendimento “Residencial Ravi” e negociador dos apartamentos. Camilla Nogueira de Jesus Costa figura supostamente como “laranja”. Possui em seu nome os empreendimentos RAVI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, com CNPJ: 36.115.411/0001-70, aberta em 23/01/2020, e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL RAVI, CNPJ: 40.996.550/0001-27, aberta em 29/01/2021. Registra-se que ambas as empresas são situadas no endereço Setor Habitacional Vicente Pires - Rua 01, Chácara 149, Lote 01, CEP: 72.005-100, mesmo endereço do “Residencial Ravi”, de propriedade de Weverton. Ainda, Camilla outorgou procuração com amplos poderes a Weverton um mês antes da abertura da construtora (Id 146733690 – fl. 58/59), sendo a única sócia da Ravi Construções. Ademais, até o ano de 2018, ela figurava como empregada em um restaurante com salário registrado de R$ 1.198,78, o que demonstra um forte descompasso patrimonial (Relatório no 38/2022). Outrossim, já figurou como “laranja” em ocultação patrimonial para Marcos Kazu Viana de Oliveira (também conhecido como Marcos Kazu Viana Marinho), irmão adotivo de Weverton, conforme Ação Trabalhista que tramita no TRT10 (Id. 146733670, p. 12). Marcos Kazu Viana Marinho (vulgo “Kazu” ou “Marinho”) também foi sentenciado na Operação “Patrick” de 2017. Pablynne Cristina Marinho, filha de Weverton, é proprietária da empresa DINASTIA MARINHO HOLDING EIRELI, CNPJ 41.320.308/0001-00, aberta em 23/03/2021, que fica localizada na Rua 4, Chácara, 287, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72006- 293, mesmo endereço onde funcionou a ACADEMIA PREMIUM EIRELI, CNPJ: 16.819.202/0001-08, utilizada para lavagem de dinheiro da KRIPTACOIN, que era de propriedade de Kazu. A empresa Dinastia recebe dinheiro em depósitos por boleto da Ravi Construções, que está em nome de Camilla. A empresa Ravi Construções mantém relacionamento, também, com a empresa RAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 43.105.265/0001-67, aberta em 11 de agosto de 2021, em nome de Henrique Berilli Silva Mendes, e tem o mesmo endereço comercial da ACADEMIA PREMIUM EIRELI (de propriedade de Kazu) e da DINASTIA MARINHO HOLDING EIRELI (de propriedade de P.), qual seja Rua 4 Chacara, 287 - Setor Habitacional Vicente Pires – Brasília/DF – CEP: 72006-293, respectivamente, irmão e filha de Weverton. Importante mencionar, ainda, que Henrique possui quatro CNPJ’s em sua responsabilidade, quais sejam, Empresa MHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37.220.099/0001-47, MARCO DIGITAL PUBLICIDADE &amp; TREINAMENTOS LTDA 33.943.558/0001-60, RAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.105.265/0001-67, e VIVA BANK TECNOLOGIA LTDA 72.645.575/0001-72. Ao que se verifica das investigações, infere-se que todas as empresas mencionadas mantêm relacionamento entre si, com transferências bancárias constantes, constituindo, em tese, uma organização criminosa para lavagem de dinheiro. Novamente, alguns dos investigados aparecem como suspeitos de uma empreitada criminosa que atua além do Distrito Federal, visto que há empreendimentos imobiliários na cidade de Balneário Camboriú-SC de propriedade dos investigados, que seriam também seriam utilizados na prática de lavagem de dinheiro. Ressalta-se que os crimes imputados aos agentes tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Demonstradas a autoria e materialidade, bem como a contemporaneidade das ações e visando à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva de Weverton Viana Marinho, Welbert Richard Viana Marinho, Camilla Nogueira de Jesus Costa, P. C. M., Henrique Berilli Silva Mendes e Marcos Kazu Viana Marinho. (...) (negritos e sublinhados no original; destaque nosso quanto à paciente) Cumpre salientar que, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, como é cediço, “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (RHC n. 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014). Observa-se da decisão transcrita que, embora fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei, a decisão deixou de indicar, em relação à paciente, de modo concreto, em que consiste a periculosidade que se extrai dos fatos ou o risco de reiteração delitiva, tendo apenas afirmado que esta figura supostamente como “laranja”, por possuir em seu nome os empreendimentos RAVI CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL RAVI, ambas situadas no endereço do “Residencial Ravi”, de propriedade de Weverton. Logo, ausente indicação concreta de situação de perigo gerada pelo estado de liberdade da imputada, constata-se a ocorrência de vício de nulidade na decisão, restando presente o fumus boni iuris. Noutro giro, tem-se por caracterizado o periculum in mora, porquanto a paciente encontra-se segregada por decreto prisional que se evidencia nulo, mostrando-se adequado, nesse exame perfunctório, o deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, desde que observados os parâmetros legais. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente CAMILLA NOGUEIRA DE JESUS COSTA (autos no 0715389-20.2021.8.07.0020), salvo se por outro motivo estiver presa. Confiro à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora